Tribunal: TJMT
Processo: 1032271-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032271-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (EMBARGANTE), NAVES HAMIDA CARVALHO - CPF: 208.644.001-44 (EMBARGADO), NELCI APARECIDA HAMIDA - CPF: 500.795.301-68 (EMBARGADO), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (EMBARGADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (EMBARGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

EMBARGADO(S):

NAVES HAMIDA CARVALHO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOHN SÉRGIO DE SOUSA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SOBRE A ORDEM DE CUMPRIMENTO DOS COMANDOS DO ARESTO EMBARGADO. VÍCIOS CONSTATADOS. NECESSARIO SANEAMENTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Havendo uma omissão quanto à sequência do cumprimento dos comandos (potencialmente incompatíveis/prejudicial um ao outro) emanados do aresto embargado que, ao mesmo tempo em que reconhece o direito do autor agravante de ter o seu pedido de gratuidade devidamente apreciado pelo juízo de origem, altera o valor da causa determinando o recolhimento das custas suplementares no prazo de 15 (quinze) dias, devem ser acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para o saneamento do vício apontado.

2. Considerando a relação de prejudicialidade entre tais comandos, mister que a parte dispositiva do agravo seja aclarada para determinar que, em primeiro lugar, o juízo de origem delibere sobre o pedido superveniente de gratuidade da justiça e, apenas no caso de indeferimento do benefício, seja deflagrado o prazo de 15 (quinze) dias para a complementação das custas iniciais, com base no novo valor da causa fixado por essa superior instância.

3. Aclaratórios acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra o v. acórdão de ID. n. 347323881, o qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra
a decisão proferida na
Ação de Imissão na posse com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
n. 1000236-36.2025.8.11.0014 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
e de
JOHN SERGIO PEREIRA RIBEIRO
, para o fim de fixar em definitivo o valor da causa em R$798.337,95, devendo o agravante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a complementação das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição do feito original.

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado acórdão contém omissão relevante que compromete sua correta execução e pode ocasionar prejuízo irreversível ao agravante posto que, ao mesmo tempo em consignou em sua fundamentação a necessidade de o juízo de origem deliberar sobre o pedido superveniente de gratuidade de justiça, o dispositivo determinou, de imediato, a complementação das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, sem esclarecer a ordem de cumprimento entre (i) a apreciação da AJG superveniente e (ii) o recolhimento das custas complementares.

Explana que se o prazo para recolhimento correr e a distribuição for cancelada (CPC, art. 290) antes da apreciação do pedido de gratuidade superveniente, o comando de “delibere-se sobre a AJG” tende a se tornar inócuo, além de gerar insegurança jurídica e risco de esvaziamento do direito de acesso à justiça.

Pontua que, desse modo, falta ao acórdão esclarecer como e quando se implementará a determinação de apreciação do pedido superveniente de AJG, e se o prazo e a penalidade do citado art. 290 permanecem aplicáveis antes dessa deliberação.

Argumenta que, para que o acórdão

produza efeitos de forma útil e harmônica, necessário que o colegiado integre o dispositivo, fazendo constar expressamente (i) a determinação de que o juízo de origem aprecie o pedido superveniente de gratuidade de justiça; e

(ii) o esclarecimento sobre quando e em que condições o embargante deverá complementar custas, especialmente quanto à incidência do prazo de 15 (quinze) dias nele assinalado e da consequência do art. 290 do CPC/15.

Sem manifestação dos embargados, consoante certidão de ID. n. 357339357.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

De fato, no capítulo do aresto em que se rejeitou a preliminar preclusão do direito à postulação dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, o voto condutor do acórdão foi claro em reconhecer que jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração da capacidade financeira da parte”,
sendo que
“a ocorrência de um fato processual superveniente, que onere de forma imprevista e substancial
” a situação processual
“da parte, com evidente modificação sua capacidade contributiva do postulante constitui causa legítima para a reavaliação da necessidade do benefício”.

Mais que isso, no capítulo destinado ao mérito recursal,

o acórdão

reconheceu que, embora o recurso não fosse cognoscível no ponto em que se busca o deferimento da justiça gratuita em razão de a matéria não ter sido decidida pela decisão singular agravada, o colegiado concluiu que o recurso deveria ser
“conhecido em parte, e nesta parcialmente provido
para determinar que o juiz da causa delibere sobre o pedido questão relativa à gratuidade da justiça
”
.

Ainda que não tenha constado da parte dispositiva, a ordem ao juízo singular, para o exame do pedido de gratuidade, foi explícita e inconteste.

Porém, nesse particular, tal comando conflita com a ordem de recolhimento das custas suplementares, a partir do novo valor da causa apontado pelo colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição.

Logo, diante dessa evidente incompatibilidade entre os comandos, imprescindível que o colegiado estabeleça uma ordem sequencial para a observância de ambos os comandos.

Considerando, dessa forma, a relação de prejudicialidade entre tais comandos, mister que a parte dispositiva do agravo seja aclarada para determinar que, em primeiro lugar, o juízo de origem delibere sobre o pedido superveniente de gratuidade da justiça e, apenas no caso de indeferimento do benefício, seja deflagrado o prazo de 15 (quinze) dias para a complementação das custas iniciais, com base no novo valor da causa fixado por essa superior instâncias.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos
, com efeitos infringentes, para determinar que a parte dispositiva do aresto embargado seja compreendida no sentido de que o juízo de origem delibere, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido superveniente de gratuidade da justiça (ID. n. 192360761 dos autos de origem) e, apenas no caso de indeferimento do benefício seja deflagrado o prazo de 15 (quinze) dias para a complementação das custas iniciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026